Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733789-11.2022.8.07.0000 Agravante(s) Wagner Antônio Marques Agravado(s) Ministério Público Distrito Federal e Territórios Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Antônio Marques contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 135700269 do processo de referência), em incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, processo n. 0003613-49.2006.8.07.00. Considerando que o MPDFT é parte da lide, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para se manifestar no prazo legal (CPC, 1.019, III). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora